Tribunal: STF
Processo: HC 272145
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.076.868/RS, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006). 
Colhe-se do decreto prisional: 

Adianto ser hipótese de acolhimento do pedido, considerando que presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva do ofensor, fundada na necessidade de garantia da ordem pública, observada a gravidade dos fatos narrados e em vista da clara ineficácia da medida protetiva de urgência deferida em favor da ofendida (art. 20 da Lei 11.340/2006). 
A ocorrência policial que serviu de lastro para o pedido de medida protetiva de urgência foi registrada em 22/4/2025, oportunidade em que se noticiou a prática de violência psicológica por parte do ofensor contra a ofendida. A ocorrência policial foi assim redigida:
[...]
A medida protetiva de urgência requerida foi concedida no mesmo dia (22/4/2025), tendo este Juízo proibido o ofensor de se aproximar da ofendida, da sua residência e do seu local de trabalho, mantendo distância não inferior a 100 (cem) metros, não podendo manter nenhum tipo de contato com ela, inclusive por telefone, correio eletrônico ou redes sociais/mensagens. 
Em 23/4/2025, o ofensor foi intimado da concessão da medida protetiva de urgência, ficando ciente da possibilidade de decretação de sua prisão preventiva em caso de descumprimento da ordem. Na mesma data, a autoridade policial cumpriu o mandado de busca e apreensão da arma de fogo que estava em posse do ofensor (evento 21, ACOR1). 
Na data de hoje, a ofendida registrou nova ocorrência policial noticiando o descumprimento da medida protetiva de urgência. Segundo a ofendida, o ofensor, reiteradamente, liga para o seu telefone e manda mensagens, conforme capturas de telas juntadas (evento 31). A ofendida também suspeita que o ofensor esteja rondando a sua residência. A ocorrência policial registrada pela ofendida, na madrugada de hoje, foi assim redigida:
[...]
Observo, pois, que a imposição de medida protetiva de urgência não foi suficiente para cessar o agir ilícito, o qual, desse modo, põe em risco a segurança individual da ofendida e de seu núcleo familiar, abalando a ordem pública. 
A conduta imputada permite a medida postulada, na forma do art. 20 da Lei n.º 11.340/2006 c/c o art. 313, inciso IV, do CPP, devendo ser resguardada a ordem pública, uma vez que os elementos já produzidos dão conta de que o ofensor, em liberdade, poderá dar continuidade à prática delituosa já iniciada ou cometer crimes mais graves, surgindo a prisão cautelar para evitar a reiteração criminosa. 
Trata-se, por óbvio, de decisão rebus sic stantibus (segundo o estado da causa) e, por isso mesmo, poderá ser revogada, se os motivos que a determinaram desaparecerem, bem como de novo ser decretada, se sobrevierem razões que a justifiquem, nos termos do art. 316 do CPP. 
Por tais razões, acolhendo o pedido ministerial, diante do descumprimento da medida protetiva de urgência, DECRETO a prisão preventiva de RONALDO GONCALVES [...], por estarem caracterizadas as hipóteses que autorizam a segregação cautelar, fundamentada na garantia da ordem pública (arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP).

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não conhecido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 

[...] as alegações trazidas na inicial são mera repetição de teses já analisadas em impetrações anteriores, e na medida em que não houve qualquer alteração da situação fática envolvendo o paciente, inviável novo enfrentamento dos temas. 
[...]
Por outro lado, quanto à alegação de inobservância da revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único do CPP, considerando que o suplicado permanece foragido, inexistem elementos que permitam avaliar "a necessidade de manutenção da prisão preventiva", portanto, não há falar em violação ao aludido regramento, sendo certo que, o status do paciente é fato contemporâneo à persistência do decreto prisional para assegurar a aplicação da lei penal.
[...]
Por tais fundamentos e em decisão monocrática, nos termos do artigo 206, XXXVIII, do RITJRS, não conheço do habeas corpus.

Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:  

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO PELO COLEGIADO. SÚMULA 691/STF. INCIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
[...] 
III. Razões de decidir
5. A Súmula n. 691/STF veda a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere liminar em writ anteriormente impetrado no tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. 
6. A jurisprudência admite a mitigação da Súmula n. 691/STF apenas em hipóteses excepcionais, como flagrante ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação na decisão impugnada. 
7. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante ou teratologia apta a autorizar a superação da Súmula n. 691/STF, sendo necessário aguardar o julgamento do mérito pelo Tribunal de origem. 
[...]
IV. Dispositivo 
9. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “A manutenção da segregação, baseada exclusivamente em fundamentos pretéritos e genéricos, afronta o dever legal de reavaliação periódica e concreta da necessidade da medida extrema”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente